Tribunal: TJSP
Processo: 2131730-71.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
r Municipal no 002/2009 e artigos 63-III e 69, da Lei no 013/91, ambas da Comarca de Santa Mercedes – Cumulação - Discussão acerca da natureza jurídica das referidas vantagens – Não se postulou propriamente a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais, admitindo-se interpretação conforme à Constituição, mas tão somente o reconhecimento de que não incidem "enunciados dúplices de uma só norma" - Hipótese que não se identifica com a previsão do artigo 97 da Constituição Federal - Carência de ação por ausência de interesse processual na modalidade adequação - Processo extinto, sem resolução de mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2131730-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/03/2022

Data de publicação:

24/03/2022

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL - Adicional - Tempo de serviço - Promoção - Antiguidade - Artigos 46 e 47 da Lei Complementar Municipal no 002/2009 e artigos 63-III e 69, da Lei no 013/91, ambas da Comarca de Santa Mercedes – Cumulação - Discussão acerca da natureza jurídica das referidas vantagens – Não se postulou propriamente a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais, admitindo-se

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL - Adicional - Tempo de serviço - Promoção - Antiguidade - Artigos 46 e 47 da Lei Complementar Municipal no 002/2009 e artigos 63-III e 69, da Lei no 013/91, ambas da Comarca de Santa Mercedes – Cumulação - Discussão acerca da natureza jurídica das referidas vantagens – Não se postulou propriamente a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais, admitindo-se interpretação conforme à Constituição, mas tão somente o reconhecimento de que não incidem "enunciados dúplices de uma só norma" - Hipótese que não se identifica com a previsão do artigo 97 da Constituição Federal - Carência de ação por ausência de interesse processual na modalidade adequação - Processo extinto, sem resolução de mérito.